Tribunal: TJBA
Processo: 8042938-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042938-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COELBA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO CONSUMO. REFATURAMENTO. NECESSIDADE. DANO MORAL AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PROMOVENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA .DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO IMPROVIDO.

O vínculo estabelecido entre as partes é regido pelas normas da Lei Consumerista, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

In casu, a ré, a quem competia o ônus da prova por força da inversão determinada em decisão inicial, não logrou demonstrar a correção da medição ou apresentar elementos técnicos que justificassem a variação no consumo. Ademais, não comprovou a realização de vistoria, perícia ou qualquer outro procedimento técnico que pudesse atestar a correção do faturamento impugnado, razão pela qual foi determinado o refaturamento da cobrança e a restituição à parte autora, em dobro, o valor pago a maior, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o desembolso.

Quanto à condenação em indenização por dano moral, é imprescindível que a ofensa alegada pelo consumidor ultrapasse o mero dissabor, na qual o ato ilícito, causador do dano, gere profundas lesões no âmbito psicológico e emocional do ofendido.

In casu, não houve a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. A mera cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de falha na prestação do serviço sem que haja negativação do consumidor ou suspensão do fornecimento de eletricidade não enseja dano moral.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8021181-34.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante 8042938-16.2024.8.05.0001 e Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3